Tribunal: TJDFT
Processo: 0756622-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-01-30

Ementa:
Prisão em flagrante. Fiança. Pagamento. Habeas corpus prejudicado.
I. Caso em exame
1. Habeas corpus em que se alega ilegalidade da manutenção da prisão por falta de pagamento da fiança.
II. Questões em discussão
2. Discute-se se houve perda do objeto do habeas corpus.
III. Razões de decidir
3. Pago o valor da fiança e colocado o paciente em liberdade, há perda superveniente do objeto do habeas corpus com o qual se pretendia a liberdade provisória sem fiança ou a redução do valor dessa.
IV. Dispositivo
4. Habeas corpus prejudicado.